Tribunal: TJES
Processo: 0003869-81.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003869-81.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON BRITO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
QUANTIDADE E VARIEDADE.
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA.
TEMA 1.139 DO STJ.
REDUÇÃO DA PENA EM
UM TERÇO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sob o rito dos
recursos
repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

2.
Na espécie,
sequer
há provas d
a
existência de outras

ações penais em
curso

em desfavor do recorrente,

não podendo as palavras dos militares obstar
a incidência da referida minorante,
embora gozem de
presunção de legitimidade.

3
. Diante d
o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que a
pequena
quantidade de droga apreendida não
é
capaz de afastar a causa de diminuição
,
i
mperiosa a
r
edu
ção da pena
em 1/3
(um terço)
,
tornando-a definitiva em
03 (três) anos e 0
4
(
quatro
) meses, em regime inicial aberto (art. 33, §2º,
c
, do Código Penal), além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003869-81.2020.8.08.0030

APELANTE: WELLINGTON BRITO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
3869
-
81
.2020.8.08.00
30

APELANTE:
WELLINGTON BRITO LEITE

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
WELLINGTON BRITO LEITE

e
m face da r. sentença
de fls.
88/92
pro
ferida
pel
o

Juízo da
1
ª
Vara
Criminal

de
Linhares
-ES,
que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe
a
pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa.

Em
suas
razões
(
fls. 96/100
), a defesa

requer
a
aplicação da
causa de diminuição de pena prevista
no
art. 33, §4
º
, da Lei
nº
11.343/0
6
no
patamar máximo
de 2/3 (dois terços),
conquanto presentes os requisitos exigidos para tanto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 105/108), seguido do Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID
4315608
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

I
nicialmente,
destaco que
a pretensão recursal limita-se
à reforma da sentença para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) no patamar máximo, ante a existência dos requisitos legalmente exigidos.

Reproduzo, por oportuno, excerto da sentença objurgada, no que interessa à análise recursal:

“
não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, uma vez que
um dos Militares inquiridos em Juízo esclareceu que o acusado foi visualizado outras duas vezes no mesmo local da abordagem e, além disso, o denunciado traficava dois tipos de substâncias entorpecentes (crack e cocaína), circunstâncias que indicam que não se tratava de um tráfico de drogas eventual, mas sim que vinha se dedicando, há certo tempo, à atividade criminosa
, o que afasta a aplicação da minorante em questão. Em conclusão, após análise de todo acervo probatório, este Magistrado, fulcrado no sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional), entende que o réu deve ser condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.”

(grifei)

Não obstante o notável saber jurídico do d. Magistrado,
a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento,
sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139)
,
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Na espécie, sequer
há provas d
a
existência de outras

ações penais em
curso

em desfavor do recorrente,

não podendo as palavras dos militares obstar a incidência da referida minorante, embora gozem de presunção de legitimidade.

Em prosseguimento, filio-me à
inteligência
emanada do Tribunal da Cidadania, não podendo a quantidade de drogas apreendida no caso concreto,
27 (vinte e sete) pedras de crack e 09 (nove) papelotes de cocaína
, ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PRIMARIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte está consolidada na linha de que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das condições obstativas da causa especial de redução pelo tráfico privilegiado. 2.
Na hipótese, o recorrente foi condenado por trazer consigo e manter em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 97 pedras de crack, pesando 14,2 g e 7,9 g de maconha, tendo sido ressaltado o porte de arma de fogo municiada.
3. Tratando-se de agente primário, e considerando a apreensão de quantidade não significativa de entorpecentes, a simples menção à apreensão da arma municiada na posse do agente em local conhecido como ponto de tráfico, desprovida de outros elementos adicionais que evidenciem a dedicação do agente ao tráfico ilícito,
não é suficiente para afastar a aplicação o benefício.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC nº 719.258/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)

Assim,
ante
o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que a
pequena
quantidade de droga apreendida não
é
capaz de afastar a causa de diminuição
,
i
mperiosa a
r
edu
ção da pena
em 1/3
(um terço)
,
tornando-a definitiva em
03 (três) anos e 0
4
(
quatro
) meses, em regime inicial aberto (art. 33, §2º,
c
, do Código Penal), além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)